Tribunal: TCU
Processo: 011.527/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos de contrato de repasse que tinha por objeto a pavimentação de vias públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Antonia Elda Pereira Azevedo, Inamar Araújo Medeiros, Jose Roberto Guterres de Abreu Ferreira, Manoel Mariano de Sousa (sucedido por seu espólio), Pedro Alberto Telis de Sousa, Roberto Ferreira, Ronny Petherson Rocha Vieira, Valdeni Silvino da Silva e da empresa TAC -Construções Ltda., em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0245029-00, firmado entre o então Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, tendo por objeto a pavimentação de vias públicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ratificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa TAC - Transporte e Construções Ltda. (CNPJ: 23.433.246/0001-52), para que seus sócios respondam com seus patrimônios pessoais pelo dano apurado; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do espólio de Manoel Mariano de Sousa (CPF XXX.881.043-XX) e dos responsáveis Valdeni Silvino da Silva (CPF: XXX.624.803-XX), Antônia Elda Pereira Azevedo (CPF: XXX.242.303-XX), Pedro Alberto Telis de Sousa (CPF: XXX.736.063-XX), Ronny Petherson Rocha Vieira (CPF: XXX.152.703-XX), Inamar Araújo Medeiros (CPF: XXX.649.023-XX), TAC - Transporte e Construções Ltda. (CNPJ: 23.433.246/0001-52), José Roberto Guterres Ferreira (CPF: XXX.014.953-XX) e Roberto Ferreira (CPF: XXX.797.203-XX); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e "d", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Manoel Mariano de Sousa e dos responsáveis Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Telis de Sousa, Ronny Petherson Rocha Vieira, Inamar Araújo Medeiros, TAC - Transporte e Construções Ltda., José Roberto Guterres Ferreira e Roberto Ferreira, condenando solidariamente, o espólio do primeiro e os demais responsáveis, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao espólio de Manoel Mariano de Sousa e aos responsáveis Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Telis de Sousa, Ronny Petherson Rocha Vieira, Inamar Araújo Medeiros, TAC - Transporte e Construções Ltda., José Roberto Guterres Ferreira e Roberto Ferreira Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/10/2008 84.578,40 27/5/2010 526.054,68 9/9/2010 278.206,92 6/3/2012 98.760,00 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Telis de Sousa, Ronny Petherson Rocha Vieira, Inamar Araújo Medeiros, TAC - Transporte e Construções Ltda., José Roberto Guterres Ferreira e Roberto Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6. considerar grave as infrações cometidas pelos responsáveis Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Telis de Sousa, Ronny Petherson Rocha Vieira, Inamar Araújo Medeiros, TAC - Transporte e Construções Ltda., José Roberto Guterres Ferreira e Roberto Ferreira; 9.8. inabilitar os responsáveis Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Pedro Alberto Telis de Sousa, Ronny Petherson Rocha Vieira, Inamar Araújo Medeiros, José Roberto Guterres Ferreira e Roberto Ferreira, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de oito anos, a teor do disposto no art. 60 da Lei no 8.443/1992; 9.9. declarar a inidoneidade da sociedade empresária TAC - Transporte e Construções Ltda. (CNPJ: 23.433.246/0001-52) para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de cinco anos, nos termos do art. 46 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU; 9.10. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.11. enviar cópia do Acórdão prolatado à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.